Tribunal: STF
Processo: ARE 1354931
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pleito de sócio remido e de sua filha solteira que se volta contra ato do clube que extinguiu a isenção de contribuição associativa da filha solteira. RECONVENÇÃO. Clube que pretende a cobrança das contribuições associativas vencidas bem como daquelas que se venceram ao longo da demanda. Sentença de parcial procedência de ação e improcedência da reconvenção. Inconformismo do réu. Acolhimento. Ausência de direito adquirido à isenção de pagamento de contribuição associativa relativo à filha solteira, pois inexistente previsão estatutária. Vantagem concedida por liberalidade que foi alterada em agosto de 2013. Precedentes. Justificativa para a isenção no momento da instituição, década de 50, que não mais se justifica. Não configuração de surrectio. Cobrança das contribuições associativas que é devida. Ônus da sucumbência da ação e da reconvenção carreados aos autores. Sentença reformada para julgar improcedente a ação e procedente a reconvenção. RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, III, 5º, X, XXXV e XXXVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme se verifica, o Estatuto de 15/09/1955 contemplou aos familiares do sócio remido a isenção do pagamento de contribuição: Art. 8º - Podem frequentar o Clube, independentemente de qualquer pagamento, as famílias dos sócios beneméritos, honorários, remidos e contribuintes das Classes A e B. (fls. 1151).



    Contudo, a partir do Estatuto de 1964 (fls. 1553/1599), a disposição relativa à isenção para os familiares deixou de existir, constando no artigo 55 “Os sócios Honorários e Remidos são dispensados de contribuição; os demais pagarão de acordo com o que for de determinado para as suas Categorias”.



    Ainda, a remissão é pessoal e intransferível (artigo 37), razão pela qual não se transfere às filhas solteiras os mesmos privilégios do sócio remido.



    E nem se argumente que no momento em que o autor se associou vigia a isenção familiar e esta deve o alcançar até os dias de hoje, visto que naquele momento não era sócio remido, situação que somente se consolidou em 23 de outubro de 1995, não havendo direito adquirido, mas mera expectativa que não se firmou devido às posteriores alterações estatutárias. Isso porque, o sócio remido faz jus aos privilégios existentes a tal categoria no momento da concessão de tal título, não no momento da associação.



    Nota-se que as filhas solteiras cujos pais se associaram anteriormente ao ano de 1981 continuam com o direito à frequência ao clube, sem a necessidade de aquisição de título associativo, o que, todavia, não lhes garante isenção eterna de pagamento da contribuição associativa.



    [...]



    Assim, não se verifica situação jurídica consolidada de isenção de contribuição quanto à autora Marina, mas somente a seu pai, sócio remido. Situação que a ela não se estende. Por tal motivo, o ato de gestão ora impugnado não atinge os que alcançaram a situação de remido, haja vista o direito adquirido, mas as dependentes que não fazem jus a referida isenção.



    Dessa forma, a isenção quanto às filhas solteiras não se trata de direito adquirido, mas de ato discricionário, que perdurou até agosto de 2013.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise do estatuto, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente